Tribunal: TJBA
Processo: 8195971-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8195971-89.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RODRIGO MEIRA DE AMORIM Advogado(s): ANTONIO THAYRONE LOPES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, em que se alegou a ocorrência de compras não reconhecidas em cartão de crédito, supostamente decorrentes de fraude. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais e materiais, diante da alegada fraude. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, uma vez que o apelante impugnou, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC. 4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC. 5. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a demonstração mínima da verossimilhança das alegações pelo consumidor. 6. No caso, o autor não apresentou provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito, limitando-se a juntar capturas parciais de faturas, sem demonstrar o histórico completo das transações questionadas. 7. Inexistente prova do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A ausência de demonstração mínima da fraude, aliada à conduta negligente do consumidor, afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com cartão e senha. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 373, I, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8195971-89.2025.8.05.0001, sendo Apelante Rodrigo Meira de Amorim e Apelado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator